Tribunal: TJMT
Processo: 1015845-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015845-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (AGRAVANTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA COM FILHOS MENORES. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE DESAMPARO. RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA O TRÁFICO. RISCO À INTEGRIDADE DOS MENORES. MEDIDA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar à agravante, formulado com fundamento no art. 117, III, da LEP, sob a alegação de maternidade de filhos menores.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é admissível a concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado; e (ii) se está comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos à prole;

III. Razões de decidir

3.

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, via de regra, é admitida apenas no regime aberto. Entretanto, a jurisprudência admite a flexibilização da norma, desde que comprovada a excepcionalidade do caso concreto e a imprescindibilidade da genitora ao cuidado dos filhos.

4.

No caso, embora comprovada a existência de filhos menores, não se demonstrou situação de desamparo, tampouco a necessidade de cuidados maternos exclusivos, a concessão do benefício demonstra-se inviabilizada com a informação de que a agravante fazia de sua residência como local para a prática de tráfico de drogas, redundando em fator de risco à exposição dos menores a ambiente inadequado.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar à mulher com filhos menores exige a demonstração de situação de desamparo da prole e da imprescindibilidade dos cuidados maternos exclusivos. 2. A prática de tráfico de drogas no interior da residência da sentenciada afasta a adequação da medida de prisão domiciliar, por comprometer a proteção integral da criança. 3. A ausência de modificação substancial do quadro fático, somada à reincidência e à gravidade das condutas, justifica o indeferimento do pedido."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CP, arts.
33, 40; LEP, art. 117, III; CPP, art. 318-A; ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 09.10.2018; STJ, AgRg no HC 618.775/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, AgRg no HC 982.118/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JENNIFER DA COSTA MATIAS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JENNIFER DA COSTA MATIAS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000217-46.2022.8.11.0037
, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
formulado em prol da ora agravante.

Nas razões recursais disponíveis no ID
287131387 - Págs. 264/272
, a i. defesa alega que a reeducanda faz jus à
prisão domiciliar
,
nos termos do art. 117, inc. III, da Lei n.o 7.210/84, pois possui
dois filhos menores
, cujos cuidados e subsistência não dispensam sua presença, ao que alia a alegação de necessidade de sua ressocialização.

Em contrarrazões vistas no ID
287131387 - Págs. 280/287
, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a prisão domiciliar pleiteada não se mostra medida adequada e suficiente no caso concreto.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão recorrida, consoante se vê no ID
287131387 - Pág. 292
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
298325890
, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 287131387 - Pág. 276)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Por oportuno, conquanto o d. representante do
Parquet
tenha tangenciado ser o caso de não conhecimento do agravo, entendo que a hipótese não trata de mera reconsideração, mas de nova decisão proferida pelo juízo de origem, após expressa provocação da parte, passados 06 (seis) meses da primeira decisão que indeferiu a prisão domiciliar – datada de 07/10/2024 – tanto que foi ponderado na petição defensiva apresentada em 22/01/2025:

“E
diante de tamanho lapso temporal a mesma, já se encontra ressocializado
, assim não se envolveu mais com práticas delituosas. Portanto, a mesma busca encarecidamente a
clemência de Vossa Excelência uma nova oportunidade
, por intermédio desta justificativa pela permanência no regime menos gravoso.” –
ID 287131387 - Pág. 208 – destaquei.

Ainda que o magistrado tenha consignado inexistirem elementos novos, ao fim e ao cabo, o ato judicial consubstancia-se em nova manifestação decisória, autônoma e apta a ensejar insurgência por meio do recurso cabível, e que, conquanto tenha sido objeto do
Habeas Corpus n.o 1027850-92.2024.8.11.0000,
impetrado em benefício da ora agravante, não foi denegado, como alegado nas contrarrazões; em verdade foi apreciado na
sessão de 23/10/2024
, sendo
extinto sem análise do mérito
, registrando-se a inadequação daquela via para a discussão da matéria, com a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, qual seja, o agravo em execução ora em análise.

Dessarte, depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações extraídas em consulta ao SEEU que a ora agravante
JENNIFER DA COSTA MATIAS
cumpre pena unificada de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, decorrente de
duas condenações criminais
por
tráfico de drogas
, proferidas nos autos das ações penais n. 1001215-31.2022.8.11.0037 e n. 1010343-75.2022.8.11.0037.

Assim, pugnou no processo executivo por sua colocação em prisão domiciliar, por possuir dois filhos menores de idade; todavia, o pleito foi indeferido em primeira instância, motivo pelo qual recorre a este eg. Sodalício, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de prisão domiciliar
:

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (STJ – HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de condenada com filhos menores, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da tenra idade de sua prole
, mas, sobretudo, da
situação de desamparo dos filhos e a imprescindibilidade de cuidados maternos exclusivos
, sendo a presença da mãe, de fato, essencial para a proteção e assistência à prole (
ex vi
do AgRg no HC n. 777.003/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Ademais, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estiver presa possui o direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

No entanto, a concessão do benefício pode ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (STF – HC 143641, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, nada obstante induvidoso que a ora agravante possui dois filhos menores, que contam com 08 (oito) e 05 (cinco) anos [ID 287131387 - Pág. 273/274],
a própria manifestação defensiva registra que os infantes estão sob os cuidados dos avós, no município de Primavera do Leste/MT, o que aparentemente demonstra que estão
adaptados ao meio em que inseridos e com os vínculos afetivos preservados
, ao passo que não se tem notícia acerca de eventuais prejuízos aos cuidados necessários.

Logo, a defesa não logrou comprovar a existência de situação de desamparo dos filhos da agravante, a justificar a sua colocação em prisão domiciliar.

Outrossim, a decisão impugnada fez expressa referência à decisão de
seq. 168
dos autos do executivo de pena, registrando a
“ausência de alteração do quadro fático dos autos”
para indeferir o pedido de concessão da prisão domiciliar (ID 287131387 - Pág. 254).

E, da leitura que se faz da aludida decisão sobressaem evidentes não só a reincidência específica da agravante no delito de tráfico, mas também o fato de que
, além do fato correlato à sua segunda condenação ter ocorrido enquanto cumpria pena em regime semiaberto, tem-se notícia de que a reeducanda
fez de sua residência palco do comércio malsão
. A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto da citada decisão:

“[...]
Conforme se verifica a denúncia da ação penal n. 1010343-75.2022.8.11.0037, indica que a sentenciada Jennifer da Costa Matias, praticava o tráfico de drogas na própria residência, a qual mantinha em depósito porções de maconha e cocaína
.

Assim, a prática do crime de tráfico de drogas na própria residência em que abriga os filhos menores demonstra que
a prisão domiciliar não é medida adequada, para fins de própria proteção integral da criança e adolescente
. [...]”
ID 287131387 - Pág. 148.

Com efeito, cuida-se de cenário a atrair o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim dentro da residência
, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos, pode ser entendida como circunstância excepcional, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento
” (STJ – AgRg no HC n. 618.775/SP, rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021) – destaquei.

No cenário fático delimitado, além da derradeira condenação se referir ao fato ocorrido em
13/12/2022
, ocorrido na residência da agravante e que decorreu de investigação prévia com Relatório Policial dando conta de seu envolvimento com o tráfico coordenado pela facção criminosa Comando Vermelho (ID 287131386 - Pág. 7); não se olvida que o primeiro fato criminoso ocorreu em
25/01/2022
, enquanto a recorrente trazia 5 kg (cinco quilogramas) de cocaína
transportados da cidade de Poxoréu/MT até Primavera do Leste/MT
(ID 287131386 - Pág. 203).

Denota-se que, em ambas as ocorrências ilícitas não se tem notícias da presença dos infantes na companhia da genitora,
permitindo a conclusão de que, anteriormente ao início da execução penal, não era estranho à recorrente delegar os cuidados de seus filhos a terceiros
, de modo que
não se vislumbram elementos mínimos acerca de sua imprescindibilidade, tampouco o despreparo ou incapacidade dos avós citados pela defesa para o desempenho do encargo que lhe foi atribuído
, elidindo a assertiva de desamparo extremo hábil para justificar a concessão da prisão domiciliar.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento, resta evidente que a recuperanda
não faz jus ao benefício pleiteado
, sendo de rigor o
desprovimento
do presente recurso. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido, como se verifica do seguinte precedente:

“[...] Desse modo, é caso de aplicação do decidido pela Terceira Seção desta Casa no julgamento do RHC n. 113.897/BA, no qual se destacou
a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, porquanto a prática delituosa "desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar
" (RHC n. 113.897/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). 6 . Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 982.118/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025) – destaquei.

Com base em tais assertivas, reputo acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou à agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JENNIFER DA COSTA MATIAS
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do processo executivo de pena n. 2000217-46.2022.8.11.0037, que lhe negou a prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025